Tribunal: TJSP
Processo: 2115264-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Direito de permanecer em silêncio e irregularidade das diligências realizadas pelos policiais – Inocorrência – Ausência de advogado no interrogatório policial – Desnecessidade – Eventual irregularidade do auto de prisão em flagrante não macula a ação penal - Pedido de liberdade provisória –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Direito de permanecer em silêncio e irregularidade das diligências realizadas pelos policiais – Inocorrência – Ausência de advogado no interrogatório policial – Desnecessidade – Eventual irregularidade do auto de prisão em flagrante não macula a ação penal - Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta justifica a necessidade da prisão cautelar – Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de prova – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.